Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701891-74.2018.8.07.0014 EMBARGANTES: CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Careli Assessoria Contábil Ltda - EPP e Outros contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Alegam omissão na decisão impugnado quanto à apontada violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Pugnam, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003